Tribunal: STF
Processo: HC 111916
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DA PEÇA ACUSATÓRIA DE ACORDO COM O ART. 44 DO CPP. INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. MATÉRIA SUSCITADA SOMENTE DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. 



    1. As circunstâncias dos autos evidenciam que a queixa-crime foi apresentada dentro do prazo decadencial de seis meses, o que afasta a alegação de decadência.



    2. A procuração outorgada ao advogado subscritor da peça acusatória menciona o nome do autor e os fatos criminosos por ele supostamente praticados, em estrito cumprimento ao que determina a regra contida no art. 44 do CPP, não sendo necessário, para fins de legitimação processual, relato minucioso da conduta criminosa. Precedentes.



    3. Sob pena de supressão de instância, os argumentos relacionados a possíveis defeitos da queixa-crime não podem ser analisados por esta Corte, uma vez que o ato impugnado limitou-se a assentar que eventuais omissões ou imperfeições da queixa ou da representação devem ser suscitadas até a sentença final e, no caso, a alegação de inépcia foi arguida somente depois do trânsito em julgado da condenação. Esse entendimento esposado pelo STJ, ademais, alinha-se perfeitamente à compreensão desta Suprema Corte. 



    4. As peças processuais indicam que a sentença condenatória não desbordou dos limites fixados pela acusação. Improcede, pois, a alegação de violação ao princípio da correlação ou congruência.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.